Tribunal: TJMT
Processo: 1026591-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1026591-04.2020.8.11.0000
Agravante: Biancar Engenharia Locações e Serviços Ltda.
Agravante: Juarez Dias Batista
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Terceiro Interessado: Percival Santos Muniz
Terceiro Interessado: Argemiro José Ferreira de Souza
Terceiro Interessado: Biptel Segurança Ltda.
Terceiro Interessando: Consórcio Guarda Bem
Terceiro Interessado: Fernanda Rosado Miron
Terceiro Interessado: Município de Rondonópolis
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Biancar Engenharia Locações e Serviços Ltda. e por Juarez Dias Batista, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Pedido de Tutela Provisória n. 1019613-02.2020.8.11.0003, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a Agravante, bem como em desfavor de Argemiro José Ferreira de Souza, Percival Santos Muniz, Fernanda Rosado Miron, e das empresas Biptel Segurança Ltda. e Consórcio Guarda Bem, decretou a indisponibilidade de bens dos requeridos, até o montante de e R$ 2.979.028,59 (dois milhões, novecentos e setenta e nove mil, vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos).
O Ministério Público fundamentou a ação de base nas supostas irregularidades havidas
“(...) na contratação da empresa vencedora da licitação da Concorrência Pública no 02/2014, que teve por objeto a concessão de serviço público de remoção, guarda e liberação de veículos autuados por infração à legislação de trânsito no Município de Rondonópolis/MT, com o direcionamento da contratação e favorecimento das empresas privadas BIANCAR ENGENHARIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e BIPTEL SEGURANÇA LTDA, (...).” (sic)
Os Agravantes sustentam a inexistência de indícios capazes de justificar a indisponibilidade dos bens, decretada pelo Juízo a quo, notadamente, porque ausente qualquer prejuízo ao erário, em decorrência da concessão, cujo procedimento licitatório é objeto da apuração, já que a outorga do serviço importa o repasse, à Administração Pública, de 8% (oito por cento) sobre o faturamento do pátio.
Aduzem que, anteriormente à contratação com a Fazenda Pública, as empresas Requeridas firmaram um Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, estabelecendo que a empresa Agravante exerceria a liderança perante o Poder Concedente.
Informam que o Município de Rondonópolis disponibilizou, a título de cessão real de uso, um imóvel da sua titularidade, para a instalação do Pátio de Recolhimento de Veículos, no qual as empresas do aludido consórcio implementaram as benfeitorias necessárias à efetiva prestação do serviço público, e que serão revertidas em prol daquela municipalidade.
Asseveram que, por ocasião do processo licitatório, antes da abertura das propostas, já existia o ajuste sobre a formação do consórcio, para cujo ato, contratualmente, as empresas envolvidas teriam o prazo de 60 (sessenta) dias.
Alegam que o Ministério Público apontou a ordem cronológica dos fatos, de forma equivocada, ao dizer que a constituição do consórcio se deu em 03/11/2014, na inicial da Ação Civil Pública, e que este argumento foi acolhido, pelo Juízo singular, mas que não corresponderia à realidade dos fatos.
Afirmam que, na verdade, o consórcio foi constituído em 01/09/2014, efetuado o registro na junta comercial em 10/10/2014, e formalizada a inscrição municipal em 22/10/2014, o que tornaria irrelevante o fato de a JUCEMAT ter publicado aquele ato da constituição, apenas, em 03/11/2014, mormente, considerando o fato de o pátio só ter iniciado as apreensões em 12/12/2014.
Verberam que, na hipótese, não há qualquer empresa de fachada ou “laranja”, como tenta fazer crer o órgão ministerial, mas empresas com mais de 20 (vinte) anos de mercado e com patrimônio suficientepara um eventual dever de reparação, tanto que alcançados mais de 10 (cem) de seus veículos pela medida constritiva.
Defendem que não está havendo a dilapidação ou a ocultação patrimonial, e que o gravame lançado sobre a sua frota, além de exceder o valor buscado na inicial, impossibilita a renovação dos seguros, colocando os usuários em risco, nas rodovias do Estado de São Paulo.
Por essas razões, arguindo a presença dos requisitos necessários a tal fim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo, para sobrestar cumprimento da decisão agravada, e, no mérito, a sua reforma, para indeferir a indisponibilidade dos bens ora impugnada.
Eis a síntese.
Decido.
Como visto, o Agravante pretende a atribuição do efeito suspensivo ao presente Recurso.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Registro que o efeito suspensivo, ou ativo, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do citado diploma processual.
Sobre a matéria dos autos, sabe-se que a decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, deve observar o teor do artigo 7o, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992, in verbis:
Art. 7o. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre o tema, sob a sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543 do CPC), no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens, na Ação Civil Pública, por ato de improbidade administrativa, constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (fumus boni juris), dispensa a comprovação da dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o periculum in mora implícito no comando do artigo 7o, da Lei n. 8.429/1992.
Corroboram o posicionamento do STJ, acima referido, os julgados da Corte Superior: AREsp 1390893/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019 e REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014.
Dessarte, nessa linha, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o pressuposto do fumus boni juris é caracterizado pela possibilidade de sua decretação, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, e o periculum in mora é presumido, ou seja, a questão é jurídica, vigorando, pois, o princípio in dubio pro societa.
Noutras palavras, não se exige a comprovação do ato de improbidade administrativa, a ser apurado no palco adequado, que é a instrução processual, sendo bastante para tal a presença de indícios, a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial.
No caso vertente, ao decretar a indisponibilidade dos bens, o Douto Magistrado a quo assim anotou:
(...) No presente caso, nota-se que há nos autos elementos suficientes demonstrando irregularidade na contratação do Consórcio Guarda Bem e o Município de Rondonópolis, com clara colaboração dos agentes públicos demandados.
(...)
Observando a documentação que instruiu o procedimento licitatório, percebe-se que não foi a empresa BIANCAR que se habilitou ao procedimento, mas sim o Consórcio Guarda Bem, consoante se infere nos documentos de ID 39519687 – Pág. 205, com o devido compromisso de formação do Consórcio (ID 39519687 – Pág. 209/212), conforme exige o artigo 33, inciso II, da Lei de Licitações.
Entretanto, apesar de não ter concorrido ao processo licitatório, mas sim o Consórcio do qual fazia parte, foi a empresa BIANCAR quem entabulou o Contrato n. 463/2014 com o Município de Rondonópolis, obtendo a concessão.
Ora! Como é que o Poder Público, comandado pelos gestores demandados, permitiram que uma empresa que não se habilitou na licitação firmasse contrato com o Poder Público? Quem disputou a licitação foi o Consórcio, ainda não constituído, mas com a promessa de assim fazer.
Entretanto, como não fez a constituição e o registro do consórcio na Junta Comercial a tempo da assinatura do contrato, conforme exige o §2o do artigo 33 da Lei de Licitações, por motivos desconhecidos, permitiram os gestores públicos que uma das empresas constituintes do consórcio firmasse contrato em nome próprio para que posteriormente, sem amparo legal algum, alterassem a titularidade do contrato em favor do Consórcio.
Pior do que isto, observe-se que na minuta original do contrato disposta no Edital de licitação (vide ID 39519687 - Pág. 147/156) não constavam os Itens 17.1 a 17.4 do contrato assinado entre as partes (vide ID 39516520 – Pág. 136/148), que nada mais são do que cláusulas contratuais burlando o que previa o Edital do Certame Licitatório e a própria Lei de Licitações, que dispunha que no ato de assinatura do contrato o Consórcio já deveria estar constituído e registrado, sendo que as referidas cláusulas ofertaram aos requeridos o prazo de 60 (sessenta) dias para formarem o referido Consórcio, em nítida afronta aos dispositivos legais.
Nitidamente indevida esta dilação de prazo de 60 (sessenta) dias, e ainda assim, observa-se que os requeridos não cumpriram com tal prazo, pois o contrato foi firmado em 04/07/2014 e o registro do Consórcio na Junta Comercial só se deu em 03/11/2014, conforme se observa no ID 39516520 – Pág. 39/47.
Assim, nem mesmo com a indevida “colher de chá” dada pelos gestores públicos, os demais requeridos conseguiram em tempo registrar o Consórcio Guarda Bem, isto, entretanto, também não impediu que o executivo municipal firmasse o Aditivo vinculado ao ID 39516520 – Pág. 149/150, substituindo a empresa BIANCAR como concessionária (que sequer disputou a licitação) pelo Consórcio Guarda Bem.
Desta feita, ao menos pelo que consta até agora juntada nos autos, verifica-se em cognição sumária que os gestores públicos aparentemente deram causa a enriquecimento ilícito dos demais requeridos, já que direcionaram a estes a consagração da licitação, bem como causaram dano ao erário de forma presumida, diante a fraude ao certame licitatório. (destaquei)
Vê-se, portanto, que o Juízo de Primeira Instância, ao realizar a análise do pedido liminar, detectou uma série de possíveis irregularidades, não se restringindo estas, pois, à data da publicação da constituição do consórcio em comento. Mais que isso, está sendo questionada a própria concessão de 60 (sessenta) dias para tal formalidade, que, em tese, deveria anteceder o processo licitatório.
A partir desses argumentos, em cognição não exauriente, tenho que, diferentemente do arguido pelos Agravantes, no caso vertente, aparentemente, há indícios suficientes a autorizar a medida cautelar.
Por esses fundamentos, tenho por certo que o prosseguimento da Ação Civil Pública, bem como o desenrolar deste Recurso, até o julgamento do seu mérito, pelo Colegiado, oportunizarão à Recorrente demonstrar, com clareza, as suas alegações.
Com efeito, nesta fase de cognição sumária, não me convenço da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pretendida.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, tornem-me os autos conclusos.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de janeiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator